Tribunal: TJPA
Processo: 0019364-17.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019364-17.2016.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANO DOS SANTOS MOURA, LUCIVALDO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0019364-17.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTES: CRISTIANO DOS SANTOS MOURA E LUCIVALDO DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DO RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0019364-17.2016.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTES: CRISTIANO DOS SANTOS MOURA E LUCIVALDO DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CRISTIANO DOS SANTOS MOURA E LUCIVALDO DA SILVA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pelas práticas dos crimes descritos art. 157, §2º, I e II, do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 16435085), que em 13/10/2016, por volta das 14h, os Apelantes, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraíram da ofendida Helany Correa Miranda um aparelho celular, uma carteira porta cédulas contendo a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15448048), contra a qual a defesa recorreu (Id. 15448047) pugnando por suas absolvições em razão da inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, bem como a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 15448090).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 16665888)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por inobservância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP.

A defesa inaugura as razões de apelação aduzindo que a prova carreada aos autos se mostrou frágil e lacunosa, incapaz de embasar um decreto condenatório nos moldes da denúncia.

Sustenta que o reconhecimento dos Apelantes foi feito sem observância dos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal e que por força do princípio constitucional da presunção da inocência, deveria este Tribunal reformar a sentença para absolvê-los, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Todavia, não é que o se extrai da fundamentação vertida na sentença recorrida, a qual se utiliza de argumentos sólidos e provas firmes que não deixam qualquer grau de dúvida acerca da autoria dos crimes (Id.
15448048
).

Esclareço que nenhum vício de fato foi apontado que possa desconstituir esta prova.

Compulsando os autos, verifico que as demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - palavra da vítima e depoimento de testemunhas em juízo – bem como os elementos informativos obtidos por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva (ids. 15448041 a 15448044) são

suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.

Ademais, recentemente houve alteração de entendimento jurisprudencial no sentido de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos, ante a presença de outros elementos probatórios, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. (...) (STJ - HC: 616546 SP 2020/0256834-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)”

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelos Apelantes.

2.

Da aplicação da atenuante de confissão.
Da fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Analisando-se a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base aos Apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, observando as circunstâncias previstas no Art. 59, do CP.

Na segunda fase da dosagem penalógica, com relação ao Recorrente CRISTIANO DOS SANTOS MOURA foi reconhecida a atenuante prevista no Art. 65, “d”, III do CP, observando-se o quantum disposto na Súmula 231, do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

No que se refere ao Recorrente LUCIVALDO DA SILVA RODRUGUES, na segunda fase do apenamento foi reconhecida a atenuante prevista no Art. 65, “d”, III do CP, observando-se o quantum disposto na Súmula 231, do STJ, bem como foi verificada a existência da agravante prevista no art. 61, I, do CP, tendo o magistrado realizado a compensação entre as circunstâncias, mantendo a pena fixada anteriormente.

Na terceira fase, para ambos os Apelantes foi verificada causa de aumento referente ao concurso de pessoas, tendo aumentado a pena em 1/3 (um terço) restando a sanção concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
diploma
legal. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de apenamento.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, a qual se encontra capitulada no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito a ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

Assim, não prospera a pretensão recursal em reduzir as sanções aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, encontrando-se as penas bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024